Tribunal: TJPA
Processo: 0810269-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810269-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS SANTOS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME E PLEITO DE CONCESSÃO DOS MESMOS NESTA CORTE OU QUE SEJAM JULGADOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTREM – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL E CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DAS BENESSES NESTE SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONHECIMENTO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – JUÍZO QUE NÃO VEM SE QUEDANDO EM INÉRCIA – PEDIDO DE PROGRESSÃO JULGADO PELA AUTORIDADE COATORA -PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E

NA PARTE CONHECIDA DENEGADA

COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PREJUDICADA COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME – UNANIMIDADE.

1.
Pleiteia

a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando
seja posto em regime aberto. Subsidiariamente, pugna seja julgado o pedido a quo no estado em que se encontra

2
.

Acolhimento da preliminar ministerial e não conhecimento da ordem no que tange ao pedido de concessão das benesses pleiteadas neste segundo grau, sob pena de supressão indevida de instância, e, burla ao sistema recursal.

3
.
Conhece-se da ordem, contudo, nas demais alegações, que diz respeito ao excesso de prazo no julgamento do pedido de livramento condicional e progressão de regime.

4
. Relativamente ao primeiro, como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Execução Penal, a impetrante protocolou o Pedido de Livramento Condicional, razão pela qual foi determinada a requisição de certidão carcerária atualizada do apenado e após sua juntada, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, e, no dia 05/10/2020, foi juntado pela Defensoria Pública uma petição de incidente de execução penal, solicitando novamente juntada de

Certidão Carcerária aos autos”.

5
. Como se vê, não há desídia, inércia ou mora por parte do Juízo a quo, não havendo que se falar em ato coator ilegal por excesso de prazo.

6
. Quanto ao pedido de progressão de regime, conforme dito pelo juízo em suas informações, em 16/10/2020 fora prolatada decisão determinando a progressão para o regime semiaberto do ora paciente e alteração da data base para concessão do benefício, não o sendo ao regime aberto como pretendido pela impetrante.

De toda sorte, o referido pedido já fora julgado, no estado em que se encontra, caracterizando, assim, perda do objeto do writ neste ponto, nos termos do art. 659 do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E

NA PARTE CONHECIDA DENEGADA

COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PREJUDICADA COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS E

NA PARTE CONHECIDA DENEGÁ-LA

COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E JULGÁ-LA PREJUDICADA COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Douglas Santos de Lima.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Acu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0810269-06.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Douglas Santos de Lima
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Acu/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, cumprindo o requisito objetivo para LIVRAMENTO CONDICIONAL desde 15.01.2019 e a progressão de regime para o ABERTO desde 09.10.2020.

Relata que em 25.07.2020, a DPPA entrou com pedido de livramento condicional, pedido esse reiterado em 07.08.2020. Em 25.07.2020, a DPPA entrou com pedido de livramento condicional, pedido esse reiterado em 07.08.2020. Em 10.08.2020, foi juntada pelo DEPEN certidão carcerária atestando BOM COMPORTAMENTO, bem como constando a última falta grave com punição em 16.08.2019, portanto há mais de 12 meses. Em 01.09.2020, o processo foi conclusos para decisão, que até o presente momento não foi prolatada. Em 05.10.2020, a DPPA formulou pedido de progressão de regime do semiaberto para o aberto, uma vez que o paciente preencheu o requisito objetivo para o benefício em 09.10.2020, mas até o presente momento o pedido sequer foi tramitado.

Refere que resta evidente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que há mais de 01 ANO possui o direito de cumprir o restante da pena em regime aberto.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em regime aberto. Subsidiariamente, pugna seja julgado o pedido a quo no estado em que se encontra.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3823644
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3839646
, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Paciente
DOUGLAS SANTOS DE LIMA
foi condenado pela prática do crime tipificado no ART. 155, §4º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, a uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, nos autos da Ação Penal
–
Processo 0001542-04.2019.814.0105 e ainda, pela prática do mesmo crime, a uma pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses, nos autos da Ação Penal
–
Processo 0001482-07.2014.814.0105.

Recebida a competente guia acompanhada da documentação pertinente, foi devidamente distribuída a Execução Penal sob a numeração 0146397-5620158140060, em 23/11/2015 (LIBRA)

Os autos foram digitalizados e incluídos no sistema SEEU em 30/05/2019. Em 16/07/2020, houve a unificação das penas do apenado e no dia 25/07/2020 houve a juntada, pela Defensoria Pública, da impugnação do cálculo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que solicitou a atualização da Certidão Carcerária do apenado. No dia 27/07/2020, houve a solicitação da referida Certidão à DEPEN. No dia 07/08/2020, a defensoria juntou aos autos requerimento de diligencia, no sentido de reiterar o pedido à DEPEN, tendo em vista que até aquela data não havia sido juntado aos autos a Certidão Carcerária do apenado. E ainda, no dia 08/08/2020, houve manifestação no MP, no mesmo sentido da Defensoria.

Em 10/08/2020, foi juntada aos autos a Certidão Carcerária do apenado. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Retornando em 26/08/2020, foram encaminhados em Conclusão em 01/09/2020. No dia 05/10/2020, foi juntado petição de incidente de execução penal, pela Defensoria Pública, solicitando novamente a juntada de Certidão Carcerária aos autos.

Na data de hoje, foi proferida decisão determinando a progressão do apenado para o regime semi-aberto e alterando a data-base para concessão de benefício de progressão de regime
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3849703) se pronunciou pelo
parcial conhecimento
e na parte conhecida pela perda de objeto no presente pedido de Habeas Corpus e que em consequência, o mesmo seja julgado prejudicado, tendo em vista que o paciente
DOUGLAS SANTOS DE

LIMA
já teve cessado o constrangimento ilegal que alegava estar sofrendo.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando
seja posto em regime aberto. Subsidiariamente, pugna seja julgado o pedido a quo no estado em que se encontra.

Compulsando os presentes autos, de início, tenho por acolher a preliminar ministerial e não conhecer da ordem no que tange ao pedido de concessão das benesses pleiteadas neste segundo grau, sob pena de supressão indevida de instância, e, burla ao sistema recursal.

Nesse sentido:

Ementa:
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
. PLEITO DE DEFERIMENTO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA CONCESSÃO POR ESSA CORTE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
. PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT.

- Infere-se das informações contidas nos autos e extraídas do SEEU que a Magistrada de origem vem tomando todas as

providências necessárias para que seja apreciado o implemento dos requisitos e o exame do pleito de
livramento

condicional
, razão pela qual não se constata, ao menos por ora, constrangimento apto a ensejar a concessão da ordem pelo fundamento do
excesso
de
prazo
. É de se destacar, aliás, que atualmente o feito encontra-se concluso para julgamento,

tudo a indicar, portanto, que a análise definitiva quanto à concessão da benesse pretendida é iminente.

- Relativamente ao pedido de imediata concessão de
livramento condicional
pelo alegado implemento dos requisitos legais e também para evitar o possível contágio pelo novo coronavírus, considerando que inexiste decisão da autoridade coatora quanto ao ponto, mostra-se inviável a esta Corte manifestar-se sobre a questão, sob pena de incorrer em
supressão
de
instância
e infringência ao duplo grau de jurisdição. Ação constitucional não conhecida no ponto. Ordem

denegada na parte em que conhecido o writ.(
Habeas Corpus
Criminal, Nº 70084358357, Oitava Câmara Criminal, Tribunal

de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-08-2020, Publicação em: 28-08-2020)

Conhece-se da ordem, contudo, nas demais alegações, que diz respeito ao excesso de prazo no julgamento do pedido de livramento condicional e progressão de regime.

Relativamente ao primeiro, como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Execução Penal, a impetrante protocolou o Pedido de Livramento Condicional, razão pela qual foi determinada a requisição de certidão carcerária atualizada do apenado e após sua juntada, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, e, no dia 05/10/2020, foi juntado pela Defensoria Pública uma petição de incidente de execução penal, solicitando novamente juntada de

Certidão Carcerária aos autos”.

Como se vê, não há desídia, inércia ou mora por parte do Juízo a quo, não havendo que se falar em ato coator ilegal por excesso de prazo.

Quanto ao pedido de progressão de regime, conforme dito pelo juízo em suas informações, em 16/10/2020 fora prolatada decisão determinando a progressão para o regime semiaberto do ora paciente e alteração da data base para concessão do benefício, não o sendo ao regime aberto como pretendido pela impetrante.

De toda sorte, o referido pedido já fora julgado, no estado em que se encontra, caracterizando, assim, perda do objeto do writ neste ponto, nos termos do art. 659 do CPP (
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
).

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e
NA EXTENSÃO CONHECIDA
:
DENEGO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E JULGO PREJUDICADO COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2020